Tribunal: TJMT
Processo: 1028377-35.2024.8.11.0003
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028377-35.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES PRUDENTE - CPF: 022.023.381-01 (APELADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 000.169.151-19 (APELADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. MUDANÇA DE DATA E DESTINO FINAL. COMUNICAÇÃO TARDIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de alterações unilaterais em voos contratados, com comunicação tardia e reacomodação em destino diverso do originalmente contratado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração unilateral do voo pela companhia aérea, com a comunicação tardia e reacomodação em destino diverso, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos materiais e morais; e (ii) verificar se o quantum indenizatório fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços na relação de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa, salvo se comprovada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

4. A alteração na malha aérea constitui fortuito interno, inerente aos riscos da atividade empresarial, não eximindo a companhia aérea de sua responsabilidade objetiva, especialmente quando a comunicação é realizada em prazo inferior ao estabelecido no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que determina a informação aos passageiros com antecedência mínima de 72 horas.

5. A frustração da legítima expectativa dos consumidores, que planejaram com antecedência uma viagem de lazer, realizando reservas e pagamentos antecipados, aliada à falta de assistência adequada pela companhia aérea, que se limitou a oferecer reacomodação em destino diverso do contratado, sem considerar os prejuízos decorrentes da alteração, configura dano moral indenizável.

6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o porte econômico da empresa, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alteração unilateral de voo, com mudança de data e destino final, comunicada tardiamente e sem assistência adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao fornecedor, a extensão dos danos sofridos pelos consumidores, bem como a condição social e econômica das partes, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 737; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ RESP 151401/SP, 3ª T., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 01.07.2004; TJ-PE, Apelação Cível 00244354020198172001, Rel. Des. Alberto Nogueira Virgínio, j. 26/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível 10164539820228110002, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 20/06/2024; TJ-GO, Apelação Cível 5518750-67.2022.8.09.0176, Rel. Des. Hamilton Gomes Carneiro; TJ-MG, Apelação Cível 50055470620228130687, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 11/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por BRUNO RODRIGUES DA SILVA e CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores.

Alega a parte recorrente que a sentença incorreu em
error in judicando
ao condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de alteração de voo contratualmente previsto, cuja mudança se deu por motivos técnicos operacionais, devidamente comunicados à parte consumidora.

Argumenta que a readequação da malha aérea ocorreu
“em razão da necessidade de manutenção não programada na aeronave”
, sendo tal circunstância respaldada por prova documental sistêmica produzida pela companhia aérea (telas de sistema).

Sustenta, ainda, que foram adotadas todas as providências previstas na Resolução nº 400/2016 da ANAC, com comunicação tempestiva e oferta de reacomodação ou reembolso sem ônus aos passageiros.

Para reforçar sua alegação, a Apelante argumenta que o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão do princípio da especialidade, asseverando que os fatos não se enquadram como falha na prestação do serviço, mas sim como fato fortuito ou força maior.

Requer, assim, o afastamento integral da condenação por danos materiais e morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum fixado, reputando-o desproporcional e destoante da jurisprudência pátria.

Recolhimento do preparo, id. 282975362.

Contrarrazões, id. 282975364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT no bojo da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por BRUNO RODRIGUES DA SILVA e CRISTIANE DE SOUZA RODRIGUES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consoante se depreende da análise dos autos, os apelados procederam à aquisição antecipada de bilhetes aéreos de ida e retorno com destino à cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo como local de embarque o município de Rondonópolis/MT, prevista a partida para o dia 6 de outubro de 2024 e o retorno originalmente agendado para o dia 13 do mesmo mês e ano.

Verifica-se, no entanto, que a apelante, de forma unilateral e sem a devida anuência dos consumidores, procedeu à alteração do itinerário originalmente contratado, tanto no trecho de ida quanto no de retorno, promovendo modificações que não se limitaram aos horários dos voos, mas que atingiram, inclusive, a própria data de chegada ao destino.

Tal circunstância encontra respaldo nos documentos acostados aos autos sob os identificadores nº 282974535 e 282974536, os quais evidenciam, de maneira inequívoca, que a mencionada alteração decorreu exclusivamente de iniciativa da recorrente, conforme se infere da seguinte análise:

Os apelados, ao serem comunicados, em 12 de outubro de 2024, acerca da alteração do voo de retorno — originalmente previsto para o dia 13 de outubro de 2024 e, posteriormente, remarcado unilateralmente para o dia 17 do mesmo mês —, dirigiram-se pessoalmente ao Aeroporto Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, a fim de solucionar a questão junto ao balcão de atendimento da companhia aérea, tendo em vista a ineficácia das tentativas de resolução por meio telefônico.

Na ocasião, foram-lhes apresentadas duas alternativas: o embarque imediato em voo com partida no mesmo dia 12/10/2024, às 17h, ou a remarcação para o dia 14/10/2024. Ressalte-se que ambas as opções contemplavam como destino final a cidade de Cuiabá/MT, e não Rondonópolis/MT, conforme contratado inicialmente. Diante desse cenário, os consumidores optaram por retornar no próprio dia 12 de outubro, às 17h, com previsão de chegada a Cuiabá/MT às 23h55min.

Os documentos acostados aos autos evidenciam, de forma inequívoca, que diversas alterações foram promovidas nos voos originalmente contratados, ocasionando prejuízos concretos aos apelados, notadamente pela frustração de passeios previamente adquiridos, conforme demonstrado pelos recibos juntados ao processo.

Não obstante a apelante alegue haver comunicado, de forma antecipada, a alteração do itinerário aos apelados, bem como ter disponibilizado alternativas de reacomodação em voos distintos, constata-se que tais providências não se mostraram aptas a elidir os prejuízos efetivamente suportados pelos consumidores.

Isso porque, como bem pontuado na sentença, os apelados expressaram, de forma inequívoca, sua inconformidade diante da alteração unilateral promovida, sendo certo que a única alternativa apresentada pela companhia aérea consistiu na reacomodação em voo com chegada em destino diverso daquele originalmente contratado, sem que houvesse qualquer menção à possibilidade de reembolso ou de compensação pelos prejuízos decorrentes da perda de reservas previamente efetivadas.

Sabe-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços, na relação de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Cumpre ressaltar, ainda, que a responsabilidade do transportador é igualmente objetiva, devendo responder pelo atraso no transporte aéreo, salvo se o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Nesse sentido, prevê o artigo 737, do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

A jurisprudência não destoa do entendimento de que a obrigação do transportador é levar o transportado ao destino contratado, nos
exatos termos do avençado
.

“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado. Não basta que o transportador leve o transportado ao destino contratado. É necessário que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.). (...)."(STJ
RESP 151401 SP
3ª T. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros DJU01.07.2004 p. 188 JCDC. 6 JCDC. 6. VIJCDC.

No caso em análise, a justificativa apresentada pela empresa aérea -
alteração na malha aérea
- constitui
fortuito interno
, inerente aos riscos da atividade, não excluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Ademais, a comunicação do cancelamento do voo foi realizada em prazo exíguo (menos de 24 horas antes do embarque), contrariando frontalmente o disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, que estabelece:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro."

Nessa esteira, bastava a apelante demonstrar a comunicação prévia do cancelamento do voo aos apelados, prova de fácil produção que a parte não se desincumbiu de produzir, uma vez que nada juntou à contestação para comprovar que comunicou previamente o ocorrido.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada não apenas pelo cancelamento unilateral do voo, mas principalmente pela comunicação tardia aos consumidores, impedindo-os de se programarem adequadamente.

Como consequência, os apelados viram-se compelidos a antecipar o retorno originalmente programado, mediante embarque em voo que, além de sofrer atraso, teve como destino final localidade diversa daquela inicialmente contratada, submetendo-os, assim, a condições de desconforto e exaustão significativamente superiores àquelas que seriam experimentadas no transporte aéreo conforme pactuado.

Nesse contexto, a modificação unilateral do voo pela companhia aérea, com prejuízos comprovados aos consumidores, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais.

À propósito cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO .
ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE . MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1 . Ação de indenização por danos morais e materiais decorrente de alterações unilaterais nos voos contratados entre o autor e a empresa aérea. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). 2 . A responsabilidade das companhias aéreas, pela falha na prestação dos serviços é, de acordo com o Art. 14 do CDC, objetiva, excetuando-se quando provado que o defeito inexiste ou que a culpa pertence ao consumidor ou a terceiro.
3. É dever da companhia indenizar por danos morais, considerando as alterações no voo do apelado, causando transtornos significativos ao autor, incluindo a necessidade de adquirir novas diárias de hotel e reprogramar a viagem . Falha na prestação de serviço configurada.
4. Manutenção da indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e por danos materiais no valor de R$ 5 .451,03, considerando que os valores são adequados e proporcionais aos transtornos causados ao autor, conforme jurisprudência do STJ e desta Corte. 5. Sentença mantida. Recurso desprovido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0024435-40.2019.8.17 .2001, em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível deste Tribunal, à unanimidade, em dar provimento ao recurso da Autora e negar provimento ao recurso da ré, nos termos do voto do Relator. Recife, data registrada no sistema. (TJ-PE - Apelação Cível: 00244354020198172001, Relator.: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 26/07/2024, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ANTECIPAÇÃO DE VOO
- CONEXÃO ALTERADA COM ESPERA DE QUASE 06 (SEIS) HORAS – ALTERAÇÃO DA ROTA CONTRATADA PARA O VOO DE CONEXÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO DESPROVIDO. Somente a indicação de “força maior” decorrente da Pandemia do COVID-19 não é suficiente, deve-se trazer aos autos prova capaz de atestar a ocorrência do evento noticiado na data/horário da alteração do voo, o que não ocorreu no caso. Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou na alteração do voo da parte autora, sem o devido aviso prévio, antecipando o voo por três horas e alterando a conexão com espera de quase 06 (seis) horas, deve ser mantida a condenação da requerida na indenização por danos morais, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10164539820228110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL - CONFIGURADO
- INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A empresa de aviação responde civilmente pelos danos morais advindos pelo cancelamento do voo e realocação em outro com atraso que ultrapassa o razoável . 2. A manutenção na aeronave caracteriza fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços. 3. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente . Assim, mostra-se adequado arbitrar o dever de reparação por danos morais ao importe de R$10.000,00 (desz mil reais) para cada autor, com vistas a cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO - Apelação Cível: 5518750-67.2022 .8.09.0176 NOVA CRIXÁS, Relator.: Des(a). Hamilton Gomes Carneiro, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (destaquei)

A parte apelante insurge-se, ainda, contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No entanto, não subsiste qualquer dúvida quanto à configuração do referido ilícito extrapatrimonial.

A frustração da legítima expectativa dos consumidores — que, com antecedência de meses, planejaram viagem de cunho recreativo, realizando reservas e pagamentos prévios —, somada à manifesta ausência de assistência eficaz por parte da companhia aérea, que limitou-se a oferecer mera reacomodação sem levar em consideração os prejuízos advindos da modificação unilateral do contrato, evidencia violação à esfera anímica dos apelados, caracterizando, pois, o dano moral indenizável.

O arbitramento do dano moral, fixado em R$ 8.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o porte econômico da empresa, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização.

Ressalte-se que
o valor fixado não se revela excessivo, especialmente quando se considera que a indenização abrange dois consumidores
, devendo ser mantido, vez que foi arbitrada com moderação, norteando-se o julgador pelos critérios da gravidade e repercussão da ofensa, da posição social do ofendido e da situação econômica do ofensor.

Nesse sentido:

O cancelamento ou alteração de voo que impõe ao consumidor a obrigação de esperar em aeroporto por muitas horas, sem que sejam ofertadas alimentação e hospedagem, e que acarreta a perda de parte de diária em resort, constitui falha na prestação do serviço a ensejar o dever de indenizar, seja por danos materiais, seja por danos morais. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder exatamente à extensão dos prejuízos sofridos pelo consumidor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade .
Atendidos esses requisitos, não há que se falar em redução do valor fixado na origem. (TJ-MG - Apelação Cível: 50055470620228130687, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 11/04/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2024) (destaquei)

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025